Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700682-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: EDIMAR RODRIGUES DA MATA AGRAVANTE: RUTH RODRIGUES NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIMAR RODRIGUES DA MATA em face de decisão proferida nos autos do processo 0716822-71.2021.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de habilitação nos autos das filhas da autora, que veio a óbito. As agravantes narram que a parte autora pleiteava sua admissão em leito de UTI da rede pública de saúde e o custeio das despesas contraídas em hospital privado enquanto aguardava transferência. Afirma que o pedido tem natureza não personalíssima e que eventual responsabilidade de custear tal internação recairá aos sucessores da Autora. Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de ser dado provimento ao pedido de habilitação de herdeiros para o regular prosseguimento do feito. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, diante da morte de qualquer das partes, deverá ser feita a sucessão pelo espólio ou pelos sucessores. No caso concreto, o que é intransmissível é o direito à vida. Já o direito à eventual ressarcimento decorrente de gastos em hospital de rede particular após intimação do Distrito Federal é direito não personalíssimo, o que pode ser objeto de apuração e cobrança pelos herdeiros do "de cujus". Em julgado semelhante, assim me manifestei: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ATO POSSÍVEL. DIREITO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM UTI EM LEITO DE REDE PARTICULAR. TRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É possível a habilitação de herdeiros no processo quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe na relação processual. 2. O superveniente falecimento da parte autora não prejudica a necessidade e a utilidade do provimento judicial quando os herdeiros possuem dívida com hospital da rede privada em decorrência da internação e falecimento do autor do processo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1153394, 07015323520188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, trata-se de eventual direito disponível e transmissível, de forma que deve ser feita a habilitação dos herdeiros da autora para regular prosseguimento no feito. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para anular a decisão recorrida e admitir a habilitação dos herdeiros da autora afim de dar o regular prosseguimento ao feito. Comunique-se a presente decisão à origem para cumprimento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de maio de 2021 16:20:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator